Tribunal: TJSP
Processo: 2210588-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza - Agravo provido.